Tribunal: STF
Processo: ARE 1551111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 3º E § 4º, II, DO CP). LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DO LAUDO PERICIAL DECLARADO NULO PELO JUÍZO A QUO. DESACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EM OUTRAS PROVAS, INDEPENDENTES DO LAUDO REFERIDO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS, DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS DA LIGAÇÃO CLANDESTINA. ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE DA CONCESSIONÁRIA EM INSTALAR O MEDIDOR EM FAZENDA DE CARCINICULTURA. ARGUMENTO DE PRÁTICA COMUM NA REGIÃO, NEGOCIANDO-SE COM A CONCESSIONÁRIA O PAGAMENTO RETROATIVO DO CONSUMO ESTIMADO. TESE QUE NÃO PROSPERA. OS COSTUMES NÃO REVOGAM AS INFRAÇÕES PENAIS. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação criminal proposta por Henrique de Souza Machado, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/Ba, Dr. Flávio Barbosa Kamache, que o condenou nas penas do art. 155, § 3º e § 4º, II, do Código Penal, fixando a sanção em 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, cada um no importe de um terço do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direito (“prestação pecuniária”) e uma pena de multa (dez dias-multa). Foi concedido o direito de recorrer em liberdade.



    2. Conforme a denúncia, no dia 08/05/2019, por volta das 9h30min, fiscais da concessionária COELBA realizaram visita técnica na Fazenda Santo Expedito III, situada no KM 14, Rodovia Una Canavieiras, Zona Rural, Canavieiras-BA e constataram uma ligação clandestina de energia elétrica sem medidor, causando uma perda não técnica estimada de energia em aproximadamente 292.683 kW (duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e três quilowatts), o equivalente a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), em prejuízo da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. A referida ligação clandestina era destinada aos tanques de carcinicultura realizada pelo Apelante.



    3. Preliminar de nulidade do processo por ausência de justa causa, em virtude da nulidade do laudo pericial. Desacolhimento. O juízo a quo declarou a nulidade do laudo pericial, uma vez que a busca e apreensão dos equipamentos periciados foi efetivada em prazo extemporâneo. Todavia, a sentença condenatória fundou-se em outras provas, independentes do laudo referido, como confissão do Apelante, depoimentos de testemunhas, relatório técnico da empresa concessionária e fotografias da ligação clandestina.



    4. Pedido de absolvição por falta de provas. Desacolhimento. O réu, tanto na fase extrajudicial quanto na judicial, confessou a realização de ligação clandestina de rede elétrica. Afirmou que já tinha solicitado a aprovação do projeto junto à Coelba, mas que a concessionária, de forma desidiosa, não foi instalar o medidorDisse que o seu negócio de carcinicultura estava funcionando com gerador, o que elevava sobremaneira os custos. Assim, fez a ligação direta para, posteriormente, negociar o retroativo com a Coelba, com base no consumo médio, por ser esta uma praxe da região. Todavia, os costumes não revogam infração penal. A confissão do réu coaduna-se com os depoimentos das testemunhas (funcionários da Coelba e engenheiro elétrico contratado pelo réu) e com os documentos (relatório técnico da concessionária e fotografias da subestação do réu, onde havia a ligação direta com o poste de energia elétrica).



    5. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.



    6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos, XI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente